Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706292-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS IMPORTAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO ATIVIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DO FISCO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Inteligência do Art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. 2. "É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos"(AI 776205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486). 3. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais prevista no §4o, do Art. 150 da Constituição Federal é do Fisco, uma vez que como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. Nesse sentido: RE 470520, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013. 4. A norma constitucional estabelece a imunidade tributária sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos atendidos os requisitos da lei (Art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal), que, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estão previstos no Art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). 5. A afirmação de que o Partido Político cumpre as exigências do Art. 14 do Código Tributário Nacional, desacompanhada da juntada aos autos de demonstração contábil, apresentação de seus livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão da escrituração de suas receitas e despesas, não comprova o pleno atendimento aos requisitos legais, o que inviabiliza, no caso, o reconhecimento da imunidade tributária constitucional. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco da distribuição do ônus probatório. Afirma que atende aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional para fazer jus à imunidade tributária. Aduz que o entendimento da Suprema Corte, fixado no regime dos recursos extraordinários com repercussão geral, é no sentido de que, por ser partido político, goza de presunção de imunidade tributária. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF- 3a Região como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670. II- Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 373, incisos I e II, e 374, inciso IV, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018 e AgInt na Pet 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021; e STF - Pet 6921 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 24/4/2018 e Pet 8771 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/6/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028